Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603126-87.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0603126-87.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - OSMAR BATISTA - PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 OSMAR BATISTA DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
OSMAR BATISTA (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43761980
13/11/2023
14:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.789

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603126-87.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 OSMAR BATISTA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: OSMAR BATISTA
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE
F I S C A L I Z A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE
DO ELEITOR - IRREGULARIDADE
FORMAL. OMISSÃO DE CONTA ABERTA
C O M O C N P J D E C A M P A N H A .
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO -
ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. GASTOS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
NÃO DECLARADOS. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. INAPLICABILIDADE
D O S
P R I N C Í P I O S
D A
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
JULGADAS DESAPROVADAS.

1. A apresentação das contas finais com
atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que
não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.

2. A omissão, na prestação de contas, de
conta bancária identificada na base de
dados dos extratos eletrônicos é
irregularidade meramente formal, vez
q u e f o i p o s s í v e l a n a l i s a r a s
Num. 43761980 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314102575400000042720672
Número do documento: 23111314102575400000042720672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:23:52

movimentações financeiras pelos
extratos bancários extraídos do sistema
SPCE.

3. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos, quando
impacta percentual significativo das
receitas e impede a fiscalização
concomitante do financiamento da
c a m p a n h a , c o m p r e j u í z o s à
transparência das receitas, é causa
autônoma para a desaprovação.

4. Gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não
informados à época no valor de R$
31.000,00 (trinta e um mil reais), o que
corresponde a 43,43% do total de gastos,
impedem a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Indícios relativos a gastos eleitorais
em razão de eventual desvio de
finalidade, obtidos mediante cruzamento
de informações entre órgãos e entidades
da administração pública não ensejam,
por si só, irregularidade na prestação de
contas.

6. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por OSMAR BATISTA,
candidato a deputado federal, pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, relativa às
Num. 43761980 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314102575400000042720672
Número do documento: 23111314102575400000042720672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:23:52

Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43130506) e das contas finais
foram apresentadas, intempestivamente, em 04/11/2022 (ID 43372588).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43441963), não houve impugnação, conforme certidão da Seção
de Processamento (ID 43453276).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43712837).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais deste
Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em síntese, destaco: a)
a prestação de contas final foi entregue, intempestivamente, em 04/11/2022; b) não
constam informações de recebimento de recursos de origem não identificada; c) foi
identificado que há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não
registradas na prestação de contas; d) não houve repasse de recursos públicos oriundos
do Fundo Partidário para o candidato prestador de contas; e) o prestador recebeu o
montante de R$ 71.378,22 (setenta e um mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e
dois centavos), oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC; f)
foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época; g) não constam informações a
respeito de sobras ou dívidas de campanha; h) não constam informações de recebimento
de recursos de fonte vedada; i) foi identificada a realização de despesas junto a
fornecedores, cujos sócios ou administradores estão inscritos em programas sociais, o
que pode indicar ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o
material contratado.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas (ID 43729293).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.
Num. 43761980 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314102575400000042720672
Número do documento: 23111314102575400000042720672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:23:52

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A campanha do prestador Osmar Batista teve como movimentação financeira
o valor total de R$ 71.378,22 (setenta e um mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e
dois centavos).

Após a emissão do parecer conclusivo, o prestador apresentou petição
genérica na qual aduziu que “Não houve prejuízo à apreciação da presente prestação de
contas”.

Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos que levaram a
Seção de Contas Eleitorais a se manifestar pela desaprovação das contas apresentadas.

II.i. Apresentação intempestiva das contas finais

No caso em exame, o Setor Técnico apontou, no item “1.1.1”, que houve a
entrega intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de 2020,
art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020)
Num. 43761980 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314102575400000042720672
Número do documento: 23111314102575400000042720672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:23:52

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo, o candidato não cumpriu o
prazo fixado pelo art. 49, da Res. TSE nº 23.607/2019, tendo prestado as contas de
campanha com 3(três) dias de atraso, em 04/11/2022.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

– PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES
2020. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. [...].

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 15, Data 26/01/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, nesse item, a
presente contabilidade merece apenas o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74,
II, da Res.-TSE 23.607/2019.

II.ii. Contas bancárias não registrada na prestação de contas - Item 9

No item 9 do parecer técnico conclusivo constou que pela análise das contas
bancárias de campanha a existência de 2 (duas) contas bancárias abertas em nome da
campanha eleitoral e que não foram informadas na prestação de contas, como se extrai
do parecer conclusivo:

Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos
não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas
Num. 43761980 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314102575400000042720672
Número do documento: 23111314102575400000042720672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:23:52

ao registro integral da movimentação financeira de campanha,
infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Não obstante não tenham sido realizadas movimentações financeiras nas
contas bancárias em análise, deveria ter sido apresentado o extrato correspondente,
conforme determina o artigo 53, II, “a” da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º
deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou
do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta
para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos
termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras ou no
SPCE, consoante se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS CONTAS
PARCIAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO.
OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO NO FUNDAMENTO
PARA RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA
DE CONTA BANCÁRIA NÃO INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A DESTEMPO.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE
DOAÇÕES FINANCEIRAS. DOAÇÕES RECEBIDAS
ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
Num. 43761980 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314102575400000042720672
Número do documento: 23111314102575400000042720672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:23:52

CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE
CAMPANHA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE
RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.

[...]

6. A existência de conta bancária não registrada na prestação de
contas não gera, por si só, a desaprovação das contas,
especialmente quando não foi identificada movimentação financeira
nos extratos eletrônicos.

[...]

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176,
Data 25/08/2022)

No caso em exame, verifica-se que a omissão do candidato não foi impeditiva
para análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da
Justiça Eleitoral o extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira.

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas,
na medida em que suprida pelo extrato bancário disponibilizado pela instituição financeira
no SPCE, viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos
financeiros na campanha e impondo apenas a aposição de ressalva.

II.iii. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial

No Parecer Técnico Conclusivo – item 10.2- consta, ainda, que foram
detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, in verbis:

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]
Num. 43761980 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314102575400000042720672
Número do documento: 23111314102575400000042720672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:23:52

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput
deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro
para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras
ou do CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48
(quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados
também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
Num. 43761980 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314102575400000042720672
Número do documento: 23111314102575400000042720672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:23:52

estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

[...]

A obrigatoriedade da declaração dos gastos na prestação de contas parcial,
no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a
fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de
modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Contudo, conforme se depreende dos artigos supratranscritos, o atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas.

Sobre o tema, o entendimento do TSE é no sentido de que os atrasos na
apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser
acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se
acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a
justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação
das contas” (REspE nº 060177681, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJe 19/02/2020).

Esta Corte Eleitoral também tem entendido que é possível a aprovação com
ressalva em caso de omissão de receita/despesa na parcial se o valor não for
Num. 43761980 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314102575400000042720672
Número do documento: 23111314102575400000042720672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:23:52

significativo. Caso contrário, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade
de fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea ou se o
percentual se mostra alto, conforme se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO. VALOR SUPERIOR AO MONTANTE
REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESA
REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DIVERGENTE
AO PARTIDO POLÍTICO, VEZ QUE CONSTITUI SOBRA DE
CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS. 35, §2º C/C 50, III e § 3º DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E GASTOS
ELEITORAIS REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA INICIAL
DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO
INFORMADOS, NOS TERMOS DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO
TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE COMPROMETEU A
REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A FISCALIZAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A CAMPANHA.
CONTAS DESAPROVADAS. 1. A identificação, por meio da
emissão de notas fiscais eletrônicas, de despesa efetuada com
impulsionamento de conteúdo em redes sociais, em valor superior
ao montante registrado na prestação de contas, configura
irregularidade, que enseja a devolução ao partido da quantia
divergente, eis que a despesa foi realizada com recursos do Fundo
Partidário, e, portanto, constitui sobra de campanha, nos termos
dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º da Resolução do TSE nº
23.607/2019. 2. A ausência de registro na prestação de contas
parcial, de doações e gastos eleitorais realizados anteriormente à
data inicial para entrega da parcial, e não informados à época, nos
termos do art. 47 da Resolução–TSE nº 23.607/2019, consiste de
falha grave que compromete a transparência, controle e
fiscalização das contas, quando atinge–se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos
movimentados durante a campanha. 3. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060229709, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 159, Data 16/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESPESAS. FEFC. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO
DE GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO DE DESPESA NAS CONTAS FINAIS.
IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE CONSULTA À BASE DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS SEM
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. SERVIÇOS CONTÁBEIS E
JURÍDICOS. MATERIAL DE PROPAGANDA. CUSTEIO PELO
Num. 43761980 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314102575400000042720672
Número do documento: 23111314102575400000042720672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:23:52

PARTIDO. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES. 1. Contratação de pessoas para
militância formalizada posteriormente, sem que haja garantia
quanto à efetiva realização dos serviços na forma como descritos
nos contratos, cujos instrumentos são também falhos quanto às
informações obrigatórias (dados incompletos, alguns sem
assinatura do prestador de serviços e todos desacompanhados de
comprovação, seja por documento fiscal ou recibo). Infração aos
artigos 35, § 12, e 60, caput e § 1º, da resolução TSE nº
23.607/2019. Irregularidade grave que, no caso concreto, atinge
73,59% do total de despesas contratadas. 2. A fragilidade na
comprovação de gastos com militância conduz, quando a despesa
foi paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, à determinação de recolhimento de montante
equivalente ao Tesouro Nacional. 3. A partir das eleições 2020, a
omissão de gastos e receitas na prestação de contas parcial não é
suprida pela inclusão dessas informações na prestação de contas
final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à
sua dimensão e impacto global nas contas. Precedentes do TSE. 4.
Omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge
44,4% do total de despesas contratadas é falha grave, apta a
conduzir à desaprovação das contas(...). 10. Contas desaprovadas,
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023).

Veja-se que o entendimento desta Corte e da Corte Superior considera que a
apresentação intempestiva das contas ou suas inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode acarretar prejuízos à correta fiscalização concomitante e à
confiabilidade das contas, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores.

A par disso, em recente julgado de relatoria da Desembargadora Claudia
Cristina Cristofani nos autos de Prestação de Contas nº 0602935-42.2022.6.16.0000, esta
Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de contas
parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do total de
gastos contratados.

Na espécie, foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época no
valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), o que corresponde a 43,43% do total de
gastos.

Devidamente intimado, o prestador se limitou a alegar que “(...) não houve
prejuízo à apreciação da presente prestação de contas”, e, ao final, pugnou pela
Num. 43761980 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314102575400000042720672
Número do documento: 23111314102575400000042720672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:23:52

“aprovação das contas com ressalvas, uma vez que as demais inconsistências foram
sanadas, conforme Parecer Conclusivo”.

Em que pese a manifestação do prestador, a justificativa arguida não é hábil
a afastar a irregularidade, diante da necessária transparência das campanhas eleitorais,
da responsabilidade dos candidatos ao gerir recursos públicos e da devida isonomia entre
os candidatos, todos sujeitos à campanha eleitoral.

Como se vê, a irregularidade corresponde ao percentual de 43,43% da
movimentação financeira de campanha, o que impossibilita a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, já que supera em muito o patamar de 10% dos
recursos movimentados na campanha, conforme entendimento desta Corte e do TSE,
devendo as contas serem desaprovadas.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se motivo
para a desaprovação das contas.

II.iv. Indicador de suspeita de desvio de finalidade

O Setor Técnico apontou, por fim, que em conformidade com o art. 91, inc. III,
da Res. TSE nº 23.607/2019 foram incluídos registros que revelam indícios de
irregularidades.

Os indícios são constatados a partir da integração do módulo de análise do
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais e outras bases de dados. Na presente
prestação de contas os achados foram os seguintes:

II.iv.a. Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e das bases de
dados da Receita Federal do Brasil, do CADÚNICO e da Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, realizado em 22/11/2022, foi identificada a
realização de despesas junto a fornecedores, cujos sócios ou administradores estão
inscritos em programas sociais, o que pode indicar ausência de capacidade operacional
para prestar o serviço ou fornecer o material contratado, conforme abaixo:

Ressalta-se que os registros são incluídos para conhecimento, por se tratar
de indícios. Em razão disso, não são considerados para a conclusão do parecer técnico.

Desta forma, tal apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir
na presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Nesse sentido, incumbe à Procuradoria Regional Eleitoral, se assim o
entender, adotar as providências necessárias cabíveis para melhor elucidação do fato
apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo desvio de finalidade,
a suspeita da irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da presente
Num. 43761980 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314102575400000042720672
Número do documento: 23111314102575400000042720672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:23:52

prestação de contas.

Em conclusão, considerando que a presente contabilidade apresenta
irregularidade equivalente a 43,43% da movimentação financeira de campanha, é mister a
desaprovação das contas apresentadas, na forma do art. 74, inc. III, da Res. TSE nº
23.607/2019.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de
DESAPROVAR as contas de OSMAR BATISTA, candidato a deputado federal pelo
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, nas eleições de 2022, com fundamento no art.
74, inc. III, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603126-87.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 OSMAR
BATISTA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: CLEVERSON FRANCISCO
VIEIRA - PR46362-A - REQUERENTE: OSMAR BATISTA - Advogado do REQUERENTE:
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43761980 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314102575400000042720672
Número do documento: 23111314102575400000042720672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:23:52